Tribunal: TJMT
Processo: 1015919-97.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015919-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (EMBARGADO), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (EMBARGADO), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (EMBARGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (EMBARGANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (EMBARGANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (PROCURADOR), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015919-97.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.

E

AGROMIL TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

EMBARGADOS: GILMAR ANTÔNIO GIRARDI, THAIANA LEE DAMO GIRARDI E GABRIELA DAMO GIRARDI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.

E

AGROMIL TRANSPORTES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
para sanar omissão e contradição, opostos no acórdão de provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargados,
para excluir
os imóveis rurais denominados Fazenda Santa Catarina III, III-A, IV, objeto das matrículas nºs. 490, 486, 481 do CRI de Nova Ubiratã do Plano de Recuperação Judicial e das deliberações dos credores no âmbito da recuperação judicial.

Os embargantes alegam contradição e omissão, ao argumento que o Contrato de Compra e Venda de Imóveis – Fazenda Santa Catarina – foi firmado entre as partes em 27/05/2019, sendo certo que, quando apresentado o plano de recuperação judicial, os imóveis de matriculados sob n.º. 490, 486, 481 do CRI de Nova Ubiratã/MT, foram devidamente avaliados, visto que provenientes do mencionado contrato, o qual permanece em vigência e, por isso, os bens continuam compondo o patrimônio dos recuperandos.

Comentam que não se discute a propriedade dos imóveis em questão, por isso, a existência de cláusula de irretratabilidade ou irrevogabilidade não pode justificar a exclusão dos bens do plano de recuperação judicial, mesmo porque, o contrato continua em vigor, já que a ação de rescisão – Autos nº 1000507-33.2020.8.11.0107 – não foi julgada.

Alegam que nos autos da ação de reintegração de posse e rescisão contratual os embargantes apresentaram preliminares que sequer foram apreciadas pelo juízo até o momento, ou seja, sendo acolhidas as preliminares, o feito poderá ser extinto e, consequentemente, revogada a liminar concedida naqueles autos; aduzem que o Agravo de Instrumento nº 1002077-50.2021.8.11.0000 tem como objeto a discussão da liminar de reintegração de posse e não a propriedade dos imóveis.

Mencionam que interpuseram Recurso Especial, que ainda não foi analisado pela Desa. Vice Presidente até o presente momento; afirmam que os imóveis denominados Fazenda Santa Catarina III, III-A e IV pertencem aos embargantes, por isso, devem permanecer no laudo de avaliação apresentado juntamente com o plano de recuperação judicial, visto que fazem parte do acervo patrimonial do Grupo Mafini.

Prequestiona negativa de vigência aos artigos 5º, LV, da Constituição Federal, 502 do CPC e artigos 51, XI da Lei 11.101/05. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos.

Os embargados apresentam contrarrazões e pugnam pela rejeição dos embargos de declaração, com aplicação de multa prevista pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Pois bem. Em breve resumo, as questões aventadas nas razões dos embargos acerca da vigência do Contrato de Compra e Venda de Imóveis – Fazenda Santa Catarina; existência de cláusula de irretratabilidade ou irrevogabilidade e a correlação com a ação de reintegração de posse e rescisão contratual, foram analisadas no julgamento do agravo de instrumento.

A questão de fundo, ou seja, a existência de c
láusula de irretratabilidade no contrato e a não submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, foi amplamente analisada.

Também constou no acórdão, em suma, que
“
embora ainda em trâmite a ação de reintegração de posse e alegação que o contrato se encontra
sub judice
, deve ser considerado que foi mantida no julgamento do Agravo de Instrumento n° 1002077-50.2021.8.11.0000 a decisão que reintegrou os agravantes na posse dos imóveis de sua propriedade e o Compromisso de Compra e Venda contém cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, firmado em maio de 2.019, antes do pedido de recuperação judicial.
”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelos embargantes deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4ª Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, e consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022